Tribunal: TJSP
Processo: 1051825-40.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – Processo de escolha dos Conselheiros Tutelares da Cidade de São Paulo - Candidata que participou da eleição e não recebeu os votos necessários para ser eleita - Perda superveniente do objeto – Extinção sem julgamento do mérito - Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051825-40.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELIANA
SOUZA CUNHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051825-40.2019.8.26.0053 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Reexame Necessário n° 1051825-40.2019.8.26.0053
Comarca:
São Paulo
3a Vara da Fazenda Pública
Apelante:
ELIANA SOUZA CUNHA
Apelado:
Interessado:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SÃO PAULO

CMDCA/SP
Voto no 22.905
APELAÇÃO

MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
CONCURSO
PÚBLICO

Processo
de
escolha
dos
Conselheiros Tutelares da Cidade de São Paulo - Candidata
que participou da eleição e não recebeu os votos necessários
para ser eleita - Perda superveniente do objeto Extinção sem
julgamento do mérito - Recurso prejudicado.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ELIANA
SOUZA CUNHA contra ato do Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente de São Paulo, objetivando que seja deferida sua
inscrição para a participação no Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares
da Cidade de São Paulo, já que sua candidatura havia sido indeferida por não
cumprir os requisitos do edital no que se refere ao artigo 7o, VIII, alíneas “c” e
“f” do Edital no 001/CMDCA-SP/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051825-40.2019.8.26.0053 -Voto no
3
A sentença de fls. 240/244 denegou a segurança por entender
não haver prova pré-constituída, pois não houve a “descrição específica das
atividades da organização na qual supostamente a impetrante exerceu funções
relacionadas à proteção de crianças e adolescentes” (fl. 241).
Inconformada,
apela
a
Impetrante
(fls.
248/255),
sustentando, em síntese, que, de acordo com as provas juntadas aos autos, cumpriu
todas as regras do edital.
Recurso
regularmente
processado,
acompanhado
de
contrarrazões (fls. 270/278) e sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso está prejudicado.
Extrai-se da inicial que a Impetrante, candidata do Processo
de Escolha de Conselheiros Tutelares da cidade de São Paulo, impetrou o presente
mandamus pretendendo que seja deferida sua inscrição para participação no
referido processo.
Relata que sua candidatura foi indeferida por não ter
cumprido os requisitos do artigo 7o, VIII, alíneas “c” e “f” do edital no
001/CMDCA-SP/2019, qual sejam: “prova de atuação profissional e de experiência
junto a área de defesa dos direitos ou atendimento a criança e ao adolescente, de
no mínimo 2 (dois) anos comprovados.”
Verifica-se que, conforme demonstrado em contrarrazões do
Município de São Paulo (fl. 272), a Impetrante concorreu na eleição e não recebeu
a quantidade de votos necessária para ser eleita.
O objetivo do presente recurso era que fosse deferida a
participação da Apelante na eleição, o que, de acordo com as contrarrazões,
ocorreu e não foi obtido o número mínimo de votos. Logo, ainda que se
reconhecesse a validade da inscrição para o concurso, não teria mais utilidade o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051825-40.2019.8.26.0053 -Voto no
4
provimento jurisdicional, já que a Impetrante não foi eleita.
Por conseguinte, houve a perda superveniente do objeto do
Mandado de Segurança, que deve ser extinto sem julgamento do mérito.
Ante o exposto, julga-se PREJUDICADO o recurso.
ANA LIARTE
Relatora